Tribunal: TJES
Processo: 0000819-62.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000819-62.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEJAIR CASTRO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000819-62.2024.8.08.0012

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: DEJAIR CASTRO DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA-CASTIGO. AMEAÇAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Dejair Castro da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou pelos crimes de tortura-castigo (art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97) e ameaça (art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97) e ameaça (art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97) 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06), à pena de 04 anos, 01 mês de reclusão e 05 meses e 28 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais. O apelante pleiteia, sem mérito, a absolvição pelo crime de tortura ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal, além da absolvição pelas ameaças. Requer, ainda, a redução ou exclusão da indenização e a isenção de custos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) há elementos suficientes para a manutenção das comentários pelo crime de tortura-castigo;
(ii) se for possível a desclassificação do crime de lesão corporal;
(iii) se as ameaças foram comprovadas, justificando a divulgada;
(iv) se o valor da indenização por danos morais arbitrado em favor da vítima deverá ser suspenso;
(v) se o recorrente deverá ser isento do pagamento de custos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tortura-castigo exige a submissão da vítima, sob poder ou guarda do agente, a intenso sofrimento físico ou mental como forma de castigo pessoal. No caso, restou configurado que o apelante, utilizando objetos como espetos de churrasco e fios, agrediu a vítima em contexto de violência doméstica, impondo-lhe sofrimento intenso. A vítima foi localizada em situação de subjugação, corroborada pelo laudo pericial e pelos depoimentos consistentes e harmônicos da vítima e das testemunhas.

A desclassificação para lesão corporal é incabível, pois o elemento subjetivo (dolo específico de punição) foi devidamente verificado, assim como a gravidade e a continuidade das agressões.

Quanto ao crime de ameaça, o depoimento da vítima revelou coerência e convergência com os elementos de prova, evidenciando que as promessas de mal injusto foram idôneas e capazes de incutir temor na vítima, como demonstradas por sua fuga desesperada e dependência de ajuda externa para denunciar os fatos.

A fixação de indenização por danos morais encontra-se respalda nos arts. 91, inciso I, do Código Penal e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia. O valor de R$ 6.000,00 é proporcional aos danos causados, considerando o intenso sofrimento físico e psicológico experimentado pela vítima, conforme consolidado do STJ.

Quanto às custas processuais, a publicação do apelante é devida, ainda que beneficiários da justiça gratuita, ficando a exigibilidade suspensa em caso de hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de tortura-castigo exige a comprovação de sofrimento intenso, puramente imposto pela figura de poder sobre a vítima, sendo incabível a desclassificação para lesão corporal quando presentes os elementos típicos.

O crime de ameaça se consuma com a promessa idônea de mal injusto capaz de incutir temor, independentemente de sua concretização.

A indenização por danos morais em contexto de violência doméstica é cabível mediante pedido expresso na denúncia, dispensando-se a instrução probatória específica.

A observação ao pagamento de custos processuais é compatível com a justiça gratuita, com suspensão de sua exigibilidade em caso de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º,X; CP, artes. 61, II, “f”; 91, I, e 147, caput; PCP, art. 387,IV; Lei nº 9.455/97, art. 1º, II; PCC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante relevante
:
STJ, REsp 1.738.264/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 14.09.2018; STJ, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe 19.04.2018; TJES, Apelação 064160007288, Rel. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 17.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000819-62.2024.8.08.0012

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: DEJAIR CASTRO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DEJAIR CASTRO DA COSTA

em face da r. Sentença (Id. 10692240), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97 (tortura) e art. 147,
caput
, (duas vezes), do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês de reclusão e 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais ocasionados à vítima.

Extrai-se da peça acusatória os seguintes fatos:

“(...) nos dias 20 e 21 de abril de 2024, aproximadamente das 21h às 00h30min, no interior da residência localizada na Rua Moacir Ribeiro, nº 334, bairro Rio Marinho, Cariacica/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, submeteu a vítima MARIA LUCIA CASTELANE CEZARIO, sua esposa, que estava sob seu poder, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal, bem como ameaçou, por palavras, causar-lhe mal injusto e grave. Denota-se do procedimento investigativo que, no dia dos fatos, o denunciado e a vítima discutiram por motivos de somenos importância, eis que MARIA questionou DEJAIR acerca de seu comportamento nas redes sociais, já que ele estava curtindo conteúdo erótico. Assim, insatisfeito por ter sido enfrentado e visando castigá-la por seu comportamento, o denunciado submeteu a vítima, que estava sob seu poder, a intenso sofrimento físico e mental, eis que, utilizando-se de objetos diversos, tais como espeto de churrasco, fios de telefone e cabos, de 21h até às 21h, desferiu inúmeros golpes contra MARIA, causando-lhe multiplicidade de lesões, ocorridas em momentos distintos e com grande desprendimento de energia, conforme consignado no Laudo de Lesões Corporais anexo. Além disso, durante as agressões, DEJAIR chamou a vítima de “desgraça” e “richosa”, bem como a ameaçou ao dizer que, caso ela acionasse a polícia, iria matá-la. No dia seguinte, pela manhã, o denunciado chamou a vítima de “miséria” e “atraso de vida” e, na sequência, ameaçou MARIA ao dizer que iria agredi-la novamente, razão pela qual a vítima logrou êxito em se desvencilhar de seu algoz e empreendeu fuga, pedindo auxílio a uma amiga (...)"

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática dos delitos de tortura e ameaça.

Inicialmente, o apelante requer a absolvição em relação ao delito de tortura. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de lesão corporal e, consequentemente, a absolvição por insuficiência de provas, já que o Laudo Pericial descreve lesões incompatíveis com a narrativa da vítima.

Destaco que o apelante fora condenado pela prática do crime de tortura, previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, denominado tortura-castigo, que assim dispõe:

“
Art. 1º: Constitui crime de tortura:

(...)

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Pena - reclusão, de dois a oito anos."

Diante de tal panorama, digno de nota salientar que, para configuração do crime de tortura na modalidade “castigo”, previsto no inciso II, do art. 1º, do referido diploma legal, exige-se que o agente, dolosamente, pratique a conduta com o fim de submeter a vítima a intenso sofrimento físico ou mental,
como forma de
lhe aplicar
castigo
pessoal
ou prevenção
.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Rogério Greco:

"(...) Tal como ocorre com a tortura prevista no inc. I do art. 1º da Lei n
º
9.455/97, aqui também se exige o emprego de violência (vis corporalis) ou grave ameaça (vis compulsiva). No entanto, essa submissão praticada com emprego de violência física ou grave ameaça deve trazer à vítima intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. (Leis Penais Especiais Comentadas. Crimes Hediondos e Tortura. Doutrina e Jurisprudência, Rio de Janeiro, Ed. Ímpetus Ltda., 2016, p. 199).”

Além disso, trata-se de delito próprio, de modo que somente pode ser praticado pelo agente que detém a guarda, poder ou autoridade sobre a vítima.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) RECURSO ESPECIAL. TORTURA. RECORRIDO QUE NÃO POSSUÍA CONDIÇÃO DE GARANTIDOR. CRIME-CASTIGO (ART. 1º, II, LEI 9.455/97). CRIME PRÓPRIO.
- "O crime de tortura, na forma do art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997 (tortura-castigo), ao contrário da figura típica do inciso anterior, não pode ser perpetrado por qualquer pessoa, na medida em que exige atributos específicos do agente ativo, somente cometendo essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade (crime próprio)." (REsp n. 1.738.264/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 14/9/2018.)”

No presente caso, resta evidente que a vítima encontrava-se sob o poder de fato do apelante, em uma situação de completo controle e subjugação. Os eventos ocorridos entre o período noturno do dia 20 e a madrugada do dia 21.4.2024 demonstram a gravidade do cenário. Durante esse intervalo, a vítima foi agredida e privada de sua liberdade, sem possibilidades concretas de sair da residência. Apenas na manhã seguinte, quando o apelante se preparava para ir embora e deixou de esconder as chaves da residência, a vítima conseguiu reunir as poucas forças que ainda lhe restavam para fugir. Essa condição demonstra claramente que a vítima estava completamente submetida à vontade e às ações do apelante, configurando uma relação de poder coercitivo que ultrapassa as limitações físicas e alcança o âmbito psicológico.

A fuga desesperada da vítima também reforça a ideia de que o poder do apelante se estendia para além dos limites da residência. Após sair de casa, ela procurou ajuda de sua amiga Vanusa Oliveira Maforte, mas não teve coragem de denunciar o apelante imediatamente. Esse temor estava fundamentado no medo real e concreto de represálias, até mesmo de uma eventual execução. A iniciativa de levar os fatos ao conhecimento da autoridade policial partiu de Vanusa, que denunciou os atos praticados pelo apelante na Delegacia da Mulher. Tal circunstância demonstra que o controle exercido pelo apelante sobre a vítima ultrapassava o espaço físico e se estabelecia em um campo emocional e psicológico, privando-a da capacidade de reagir por conta própria.

Ademais, o depoimento da própria vítima, Maria Lúcia, é revelador quanto à dinâmica de poder instaurada pelo apelante. Em seu relato, Maria Lúcia afirmou que, por diversas vezes, tentou buscar ajuda na Delegacia da Mulher localizada na Praia do Canto, mas, ao chegar à proximidade do local, ficava paralisada, sem forças para seguir adiante. Esse comportamento é indicativo do intenso estado de medo e opressão psicológica vivenciado pela vítima, que se sentia incapaz de tomar qualquer atitude que pudesse desafiar ou contrariar o apelante. Tal situação é emblemática de como o poder de fato exercido por ele transcendia barreiras e se manifestava em diferentes âmbitos da vida da vítima.

Por fim, os elementos apresentados corroboram a tese de que o apelante exercia um poder absoluto sobre a vítima, através de ações que iam desde a restrição de sua liberdade física até a imposição de um medo paralisante que a impedia de reagir ou buscar ajuda. A conduta da vítima, que somente conseguiu escapar quando o apelante relaxou sua vigilância e não escondia mais as chaves, bem como seu receio em denunciar os fatos às autoridades por medo de represálias, evidenciam a dinâmica abusiva. Somado a isso, o papel de Vanusa Oliveira Maforte ao denunciar os crimes, enquanto a vítima se encontrava imobilizada pelo medo, reforça ainda mais o contexto de submissão extrema ao qual estava sujeita. Esses fatores demonstram de forma clara e incontestável a presença de um verdadeiro poder de fato exercido pelo apelante sobre a vítima.

Diante dessas considerações, entendo estar-se diante de uma situação cuja peculiaridade permite a conclusão de que o apelante detinha poder de fato sobre a vítima, permitindo-se, assim, a manutenção da tipificação de sua conduta no art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97.

Em relação às provas de materialidade e autoria quanto ao crime de tortura, compreendo serem incontestáveis, seja pelo depoimento coeso e harmônico da vítima nas duas oportunidades em que foi ouvida, seja pela prova testemunhal (depoimento de Vanusa Oliveira Maforte) e Laudo Pericial, atestando as múltiplas lesões constantes no corpo da vítima, a qual, inclusive, fora lesionada com espetos de churrasco.

Assim, mantenho a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97.

Em relação aos delitos de ameaça, houve a prática de duas condutas criminosas:

20.4.2024
. O apelante ameaçou a vítima, dizendo que iria matá-la, caso acionasse a Polícia.

21.4.2024.
Após a sequência de intensa violência física aplicada à vítima no dia anterior, o apelante, ameaçou Maria Lúcia de agredi-la novamente, tendo a vítima corrido e buscado a ajuda de uma amiga.

Ambas as ameaças foram comprovadas pela vítima em seu depoimento:

"(...)
que a declarante é casada há onze meses com Dejair Castro da Costa
....; que não foi a primeira vez que foi agredida por seu esposo; que nunca teve coragem de registrar ocorrência policial e nem acionar a polícia das outras vezes, pois ele sempre ameaça a declarante de matá-la; que a declarante não depende economicamente do esposo, pois trabalha e é pensionista; que na noite de ontem, por volta das 21h a declarante passou a ser agredida fisicamente pelo esposo porque foi reclamar com ele porque ele fica curtindo fotos eróticas em um aplicativo e ele se irritou e passou a bater nela com espeto de churrasco, fios de telefone a cabos;
que ele agarrou a declarante pelo pescoço e a ameaçou de morte caso ela acionasse a polícia
;

que Dejair xingou a declarante de "desgraça" e "richosa"; que as agressões seguiram até por volta da 00:30h de hoje;
que a declarante passou a noite e somente pela manhã acionou a polícia militar depois que Dejar xingou a declarante de "miséria" e "atraso de vida" e ameaçou novamente de agredir a declarante
, foi então, que ela correu para a rua e pediu ajuda a uma amiga de nome Vanusa Maforte, e esta acionou a presença policial
... (...)” (Depoimento transcrito da sentença condenatória).

A vítima apresentou versão coerente dos fatos em todas as oportunidades em que ouvida, esclarecendo que o apelante constantemente a xingava e a ameaçava. Ressalto que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, nem induz a caracterização de crime impossível, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

"APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01. O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019)."

Na hipótese, as ameaças foram suficientes para incutir temor à vítima, tanto que fugiu de sua residência e foi buscar amparo na residência de uma vizinha por medo de ser executada pelo apelante.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material dos delitos em voga, razão pela qual a manutenção das condenações quanto aos delitos de ameaça é medida que se impõe.

Passo à análise das dosimetrias das penas.

DO DELITO DE TORTURA

Observa-se que o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais das circunstâncias do fato e das consequências, senão vejamos:

"(...) as
circunstâncias do fato
são desfavoráveis, posto que o delito foi cometido no interior do lar conjugal, onde os filhos unilaterais da Vítima se encontravam

(v.g., STJ, agravo regimental no habeas corpus nº 697.993/ES, de lavra do Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik
: “...
2. O acórdão impugnado também não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito" (AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022)...
;” - fonte: www.stj.jus.br – destaquei); as

consequências extrapenais
autorizam maior rigor na aplicação da pena, considerando que a Vítima desenvolveu visível emocional com copioso e acentuado derramamento de lágrimas durante a audiência e na presença deste magistrado, bem como pelo testemunho pessoal da Ofendida que desenvolveu depressão, passando ao uso de medicação para tal enfermidade, sem falar no acompanhamento psicológico
."

O magistrado declinou fundamentação idônea para justificar a análise negativa das circunstâncias judiciais acima apontadas, bem como exasperou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, adotando-se a fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo de pena, de maneira que não se constata a necessidade de qualquer reparo.

Na segunda fase houve o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (praticou o crime prevalecendo-se de relações domésticas), sendo adotada a fração de 1/6,
não se constatando, portanto,
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não houve causas de aumento ou de diminuição de pena

Assim, mantenho a pena definitiva do apelante em relação ao delito de tortura no patamar de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

DOS DELITOS DE AMEAÇA

1 – EVENTO 01 – AMEAÇA

Observa-se que o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais das circunstâncias do fato, dos motivos e das consequências, senão vejamos:

“(...)
o
motivo do crime
teve por motriz o ímpeto punitivo perante a Vítima, já que esta, como sua esposa, havia o confrontando acerca de conduta por ela sinalizada como inapropriada; as
circunstâncias do fato
são desfavoráveis, posto que o delito foi cometido no interior da vivenda do ex-casal, onde se encontravam os filhos unilaterais da Ofendida; as
consequências extrapenais
autorizam maior rigor na aplicação da pena, considerando que a Vítima desenvolveu visível emocional com copioso e acentuado derramamento de lágrimas durante a audiência e na presença deste magistrado, bem como pelo testemunho pessoal da Ofendida que desenvolveu depressão, passando ao uso de medicação para tal enfermidade, sem falar no acompanhamento psicológico
(...)"

O magistrado declinou fundamentação idônea para justificar a análise negativa das circunstâncias judiciais acima apontadas, bem como exasperou a pena-base em 01 (um)
mês
e
2
6 (
vinte e
seis)
dias
, adotando-se a fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo de pena, de maneira que não se constata a necessidade de qualquer reparo.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (praticou o crime prevalecendo-se de relações domésticas), sendo adotada a fração de 1/6, não se constatando, portanto, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não houve causas de aumento ou de diminuição de pena

Assim, mantenho a pena definitiva do apelante em relação ao delito de ameaça (Evento 01) no patamar de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

2 – EVENTO 02 – AMEAÇA

Em relação ao segundo delito de ameaça, houve a análise negativa das circunstâncias e consequências do delito, sendo adotados os mesmos fundamentos para o delito de ameaça relativo ao Evento 01, bem como a mesma fração de exasperação da pena.

A fim de evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos anteriormente explicitados quando da análise da dosimetria da pena relativa ao delito de ameaça do Evento 01, para constatar que fora aplicada de modo escorreito.

Na segunda fase, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal ocasionou o acréscimo na pena-base em 1/6, seguindo os padrões de razoabilidade e proporcionalidade fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, mantenho a pena definitiva arbitrada na sentença condenatória, qual seja, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Aplicando-se o concurso material de crimes, mantenho a pena definitiva do apelante em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês de reclusão e 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.

Mantenho o regime inicialmente semiaberto, diante da quantidade de pena e existência de condições judiciais desfavoráveis.

A defesa, ainda, requereu a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização à vítima.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018).

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente de ilícito penal contra a mulher praticado no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória

(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Portanto, embora dispensada a necessidade de indicação expressa do quantum pretendido ou de instrução específica, a fixação do valor mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica exige pedido expresso na inicial acusatória.

Na hipótese, o pedido de arbitramento de dano moral em favor da vítima fora devidamente realizado na peça acusatória e fora fixado em
quantum
que atende aos parâmetros estabelecidos em casos semelhantes julgados por este e. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210033832, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Deste modo mantenho a condenação por danos morais, bem como o valor estipulado pelo magistrado
a quo.

Por fim, requereu a defesa a isenção das custas processuais.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. (AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)